Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).

2. Todavia, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (CPC, art. 373, §1o).

3. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, o que não é afetado nem mesmo pela decretação de eventual revelia.

4. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.

5. Todas as características da fração imobiliária e do empreendimento foram devidamente observadas no laudo de avaliação, inclusive o diagnóstico quanto ao mercado imobiliário, motivo pelo qual inexistem elementos para mitigar a sua higidez.

6. Recurso conhecido e não provido.